Tribunal: STJ
Processo: 1034767-30.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997634 - MT (2025/0269928-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS MINO
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR -
MT021051
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MS019645A
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:59:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 4db5dc66-deb6-44a7-b421-59b8fd6d7c3d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997634 - MT (2025/0269928-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS MINO
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR -
MT021051
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MS019645A
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO CARLOS MINO contra
decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls. 552/561), o agravante alega que, nas razões do
agravo (art. 1.042 do CPC), impugnou de forma individualizada todos os fundamentos
da decisão que negou seguimento ao recurso especial.
Sem impugnação (e-STJ fl. 567).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para sua negativa, consoante
expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art. 253, pará
grafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ"
(AgInt no AREsp 936.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 7/10/2016).

A propósito, o julgamento dos EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em 19/9/2018, com a seguinte ementa:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
Documento eletrônico VDA51378505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:34
Código de Controle do Documento: c7651ba5-e7b4-471f-a268-7f6a5e3b1e02

4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
No caso, a Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso
especial (e-STJ fls. 514/518) com base nestes fundamentos: (a) aplicação da Súmula
n. 7/STJ e (b) deficiência das razões recursais, com incidência da Súmula n. 284/STF.
No agravo em recurso especial (e-STJ fls. 520/535), contudo, a parte não
impugnou de forma específica nenhum dos fundamentos da decisão agravada.
Deve-se, portanto, manter a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do Código
de Processo Civil e na Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:34
Código de Controle do Documento: c7651ba5-e7b4-471f-a268-7f6a5e3b1e02

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.634 / MT
Número Registro: 2025/0269928-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10086863520218110037 10347673020248110000 89269020118110037
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS MINO
ADVOGADOS : ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - PR055499
ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - MT021051B
ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - MT021051
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MS019645A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS MINO
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - MT021051
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
Documento eletrônico VDA52208769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 0b8ad025-1e90-4bae-bbc7-0de8f313ce62

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MS019645A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 0b8ad025-1e90-4bae-bbc7-0de8f313ce62